Tribunal: STF
Processo: RE 85321
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- IMPOSTO. BENEFÍCIO FISCAL DE ART. 6º DO DL 15/66. - DECISÃO QUE MANTÉM O FAVOR NO PERÍODO EM QUE A EMPRESA CONSERVOU ESTÁVEIS OS PREÇOS, ALTERADOS EM VIRTUDE DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, QUE
DETERMINOU A MAJORAÇÃO DE SALÁRIOS. - INTERPRETAÇÃO QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.